Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVIAMENTO. DECISÃO. EXTINÇÃO DA IMPETRAÇÃO MEDIANTE MANEJO DO EFEITO TRANSLATIVO AGREGADO AO RECURSO. CARÊNCIA DE AÇÃO DA IMPETRANTE. AFIRMAÇÃO. DECISÃO EXTINTIVA. PRECLUSÃO. ADVENTO DE SENTENÇA SUBSEQUENTE AO PROVIMENTO EXTINTIVO. PROVIMENTO SENTENCIAL NULO, POIS JÁ EXTINTO O PROCESSO (CPC, ARTIGO 494, I e II). DESCONSTITUIÇÃO DO DERRADEIRO PRONUNCIAMENTO, POIS JURIDICAMENTE INSUBSISTENTE. APELO PREJUDICADO.
1. Extinta a impetração, sem resolução do mérito, no ambiente de agravo de instrumento manejado pela própria impetrante em face da decisão que indeferira a liminar de segurança que formulara, em razão da afirmação de sua carência de ação e aplicação do efeito translativo agregado ao recurso, o mandamus, aperfeiçoada a preclusão do provimento extintivo, resta definitivamente extinto, exaurindo-se a prestação jurisdicional demandada, obstando a prática, no bojo do processo principal, de quaisquer atos decisórios.
2. Editada sentença após a prolação de decisão extintiva no grau recursal acobertada pela preclusão, implicando situação em que fora prolatada quando já prestada a jurisdição demandada, tornando inviável qualquer inovação ou deliberação sobre a pretensão, descerra situação processual em que o último pronunciamento carece de subsistência jurídica, devendo ser desqualificado por ter sido formulado quando o processo estava extinto definitivamente, ficando prejudicado o recurso manejado pela parte impetrante em face duma sentença reputada inexistente.
3. Apelação conhecida. Preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício acolhida. Apelo prejudicado. Unânime.